Tribunal: TJDFT
Processo: 0038543-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA APRECIADA. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A Lei no 5.803/2017 do Distrito Federal invocada pelo embargante não regulariza, automaticamente, todas as áreas irregulares, mas apenas indica a intenção do Poder Público de regularizar determinadas áreas apontadas no referido diploma legislativo. Com efeito, a possibilidade de regularização da área retrata simples expectativa de direito, não havendo que se falar em direito subjetivo.
3. Segundo o acervo probatório, não é possível afirmar que houve, efetivamente, autorização dos órgãos públicos para a ocupação da área pela parte embargante.
4. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS. Omissões sanadas sem alteração do resultado do julgamento do recurso de apelação.